Tribunal: STF
Processo: HC 58740
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
1- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMORA NA SUA APRECIAÇÃO, PELO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL LOCAL. PEDIDO DE HABEAS CORPUS PREJUDICADO, NESSA PARTE,
JA QUE PROFERIDO O DESPACHO RECLAMADO. 2- LIBERDADE PROVISORIA. NÃO
CABIMENTO, NO CASO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.